Tribunal: STF
Processo: AR 2911
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Conforme disposto pelo art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Na hipótese dos autos, a agravante limitou-se a afirmar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, matéria não ventilada na decisão impugnada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.